Tribunal: CARF
Processo: 11128.734684/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.734684/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.264 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
TRANSPORT SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
COMPETÊNCIA SOBRE RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a qual foi
atribuída ao Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e
Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse
individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou
manifesto de carga, em razão da gestão dos autos riscos potenciais de cada
carga para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública não
cabendo a alegação de desproporcionalidade da multa de R$ 5.000,00, em
razão dos valores potenciais das cargas e das consequências de ausência do
controle aduaneiro sobre elas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES
POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE
CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações
sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio
decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da
penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio
automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da
Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto à alegação sobre a relevação de
penalidades e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.734684/2013-50
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.264 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734684/2013-50

Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-96.161,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
O Auto de Infração assim descreveu os fatos que ensejaram a autuação:
“O Agente de Carga TRANSPORT SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ no
16.882.508/0001-09, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster
MBL CE 150905045574730 a destempo às 14h06 do dia 27/04/2009, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905046995705.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada
no(s) Container(es) GSTU2402597, pelo Navio M/V "CAP SAN ANTONIO", em sua viagem 146S,
no dia 28/04/2009, com atracação registrada às 02h56. Os documentos eletrônicos de transporte
que ampararam a chegada da embarcação para a carga são Escala 09000106538, Manifesto
Eletrônico 1509500705039, Conhecimento Eletrônico Máster MBL 150905045574730 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150905046995705.
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905045574730 foi incluído às 16h34
de 23/04/2009, a atracação ocorreu em 28/04/2009, às 02h56, e a desconsolidação foi concluída
a destempo às 14h06 do dia 27/04/2009 (hora/data da inclusão do Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 150905046995705).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro
da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.”
O que nos leva a verificar que a desconsolidação da carga ocorreu 12:50 horas
antes o registro da atracação do navio.
O auto de infração informa também a aplicação da alínea d, do inciso II, do artigo
22, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, para determinar os prazos que teriam sido
descumpridos, além de dar a fundamentação legal para a multa nos termos da alínea e, do inciso
IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
Inconformada com a autuação a Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de
Infração, onde argumenta o seguinte:
Nobres julgadores torna-se imperioso que a obrigação seja considerada como cumprida pois na
espécie temos evidenciada a total ausência de dolo, sendo que o objeto da autuação não trouxe
nenhum prejuízo aos. cofres públicos.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.264 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734684/2013-50

Ora, no dolo temos que o agente pratica o ato com o propósito de obter benefícios condição que,
absolutamente, inexiste no caso em discussão.
Todas as informações necessárias à ação da Receita Federal quer seja no sentido de fiscalizar,
analisar, planejar previamente, quer seja no intuito de coibir a ocorrência de contrabando e
descaminho; tráfico de drogas e armas, foram tempestivamente prestadas, por duas yêiés, pela
ALPHA e TRANSPORT respectivamente, sendo que, conforme consta "Extrato do Conhecimento
Eletrônico" no C.E.-Mercante do Siscomex , "descrição da carga"; as mercadorias consolidadas
no container em questão estão descritas com riquezas de detalhes (peso, volume, descrição e
NCM), portanto não há que se falar em óbice à ação da Receita Federal ou qualquer outro órgão
de fiscalização e repressão ao descaminho.
(...)
Além do mais temos que o parâmetro para fixação das multas (se existente a infração, o que não é
o caso) devem obedecer os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dois preceitos do
Direito Tributário destinados a assegurar que a administração pública atue com bom — senso,
sem impor punições além das necessárias ao atendimento do interesse público.
Agindo desta forma sentimos que não foram contrariados apenas os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade mas também ao princípio da vedação ao confisco,
consagrado no artigo 150, IV, da Constituição Federal que, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 551-1, aplica-se não só
aos tributos, mas também às multas impostas pela administração tributária.”
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu em seu Acórdão:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância no dia 10 de agosto
de 2020 e apresentou Recurso Voluntário no dia 31 de agosto de 2020.
Reproduzo abaixo trechos relevantes do Recurso Voluntário que bem resumem
seu conteúdo.
“III.1.1. A Recorrente não concorda com a aplicação da penalidade a ela imputada, eis que não
pode aceitar que lhe seja atribuída a prática de infração que não cometeu ou que sequer deu
causa, especialmente em se tratando de ausência de prejuizo ao Erário ou à Fiscalização, e a
atuação de boa-fé, conforme se verá.
III.1.2. Inicialmente, é importante ressaltar que a Instrução Normativa RFB no. 1.473, de 2014,
alterou a IN RFB no. 800/2007 e revogou todo o Capítulo IV que tratava das infrações e
penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das normas da instrução normativa.
III.1.3. O artigo 45 da IN RFB no. 800/07 era o dispositivo que dispunha acerca da aplicação de
penalidades pela não prestação das informações na forma e prazos previstos na IN, no entanto,
esse dispositivo foi integralmente revogado pelo art. 4o da IN RFB no. 1473/2014.
III.1.4. Entende-se que a revogação desses dispositivos, em específico, demonstra uma intenção
da própria Administração Pública de fazer cessar a aplicação indiscriminada de penalidades,
como vinha ocorrendo, para os agentes de carga que, de boa-fé, lançavam no sistema
informações sobre a carga que chegava ao país, auxiliando no controle aduaneiro. Tudo, no
intuito de contribuir com a Fiscalização Aduaneira.
III.1.5. Afinal, não era mesmo justo penalizar quem, espontaneamente, prestava as informações
no sistema, contribuindo para levar à Administração Pública os dados corretos das cargas e
veículos que entram no país, com a mesma penalidade aplicada a quem, de forma negligente,
DEIXAVA de prestar qualquer informação no sistema, dificultando ou impossibilitando a
fiscalização!
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.264 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734684/2013-50

III.1.6. Afinal, informação não prestada é diferente de informação enviada fora do prazo,
conforme será aqui elucidado.
III.1.7. A infração apurada e descrita no Auto de Infração pelo Digno Auditor-Fiscal foi a de
“informação prestada intempestivamente”, enquanto o Acórdão ora recorrido aduz se tratar de
“NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.”, externando entendimento contraditório e
não condizente tanto com a autuação quanto com os fatos que a precederam.”
Alega ilegalidade e desproporcionalidade na aplicação da multa, além da denúncia
espontânea.
Requer a relevação da penalidade com base no artigo 736, do Decreto no 6.759, de
05 de fevereiro de 2009.
Apresenta por fim o seguinte pedido:
“IV.1. Douto(a)s Conselheiro(a)s, em face do que foi exposto, considerando que à Administração
Pública interessa o bem comum, que os agentes públicos devem obediência à lei, que o processo
administrativo deve ser uma oportunidade para se aperfeiçoarem os atos administrativos,
expungindo- se aqueles que sejam ilegais, que somente o que seja legal e correto é o que interessa
à Administração Pública, que a busca da verdade material é um objetivo a ser perseguido pelos
administradores da coisa pública no exercício da atividade tributante, a Recorrente espera sejam
reconhecidos e acolhidos seus argumentos por esse Órgão, para que se dê provimento de plano
ao presente Recurso Voluntário e seja, por isso, reformado o v. Acórdão recorrido, para que
seja cancelada a cobrança do crédito discutido, haja vista ter sido amplamente comprovado que
a informação foi devidamente prestada, não tendo havido, portanto, dano ao Erário que justifique
a manutenção da penalidade.
IV.2. Caso não seja acolhido argumento contido no item acima, requer seja reformado o Acórdão,
eis que a conduta da Recorrente satisfez todos os requisitos ensejadores da DENÚNCIA
ESPONTÂNEA, nos termos do art. 102, § 2o do Decreto-Lei no 37/66, com as alterações trazidas
pela Lei no 12.350/2010, devendo, portanto, ser cancelada a cobrança da penalidade.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, tomo conhecimento dele apenas parcialmente.
Quanto ao requerimento para a relevação das penalidades, nos termos do artigo
736, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), o Decreto Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, em seu artigo 4o, autoriza o Ministro da Economia a relevar
penalidades que não decorram de infrações das quais não tenham resultado falta ou insuficiência
de pagamento de tributos federais:
“ Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades
relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência no recolhimento de tributos
federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
Il - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive ausência de
intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das irregularidades que
tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe atribui.”
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.264 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734684/2013-50

No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o
Ministro da Economia delegou ao Secretário da Receita Federal do Brasil a competência para a
relevar penalidades, pela Portaria MF no 214, de 28 de março de 1979.
“O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto
nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de 1967 e no Decreto no 62.460 de 25
de março de 1968,
RESOLVE:
I -Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei no 1.042 de 21
de outubro de 1969
II -O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que trata a presente
Portaria.
(...)”
O Secretário da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a competência
para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, nos termos do artigo 2-B, da Portaria RFB no
224, de 07 de fevereiro de 2019.
“Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e Contencioso para
decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 1.042, de 21 de
outubro de 1969, ressalvado o disposto no parágrafo único. Parágrafo único. Nos casos de
relevação das penalidades de que trata o art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a
competência fica subdelegada ao Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais.”
Sendo assim, a aplicação do previsto no artigo 736, do Regulamento Aduaneiro
não é de competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e o requerimento para
a relevação de penalidades também não pode ser conhecido.
Desta forma, tomo conhecimento do Recurso Voluntário apenas em relação às
demais motivações de fato e de direito da Recorrente.

1. Da revogação do artigo 45, da IN RFB 800/2007 e da ilegalidade da autuação.
A base legal para a autuação é a alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto
Lei no 37/1966, nos seguintes termos:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)”
A repetição do texto da penalidade em uma norma infralegal é irrelevante, assim
como a revogação dos dispositivos que a reproduziam. Sendo assim, não há que se falar em
ilegalidade neste caso em razão da revogação de artigos da IN RFB no 800/2007, tendo em vista
que a principal função desta IN RFB é cumprir a delegação de competência legislativa à Receita
Federal do Brasil em determinar os prazos e forma como as informações serão prestadas.
Assim também não há confusão entre a ausência de informação e o atraso na
prestação da mesma, posto que o fato gerador da penalidade decorreu no transcurso do prazo
regulamentar, e até aquela data e hora, não havia informação prestada, de qualquer forma.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.264 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734684/2013-50

Sem razão à Recorrente.

2. Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer procedimento
administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos e não recolhidos anteriormente
e juros de mora, conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na medida em que
seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a
exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar a
aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no que disser
respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena
de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato de
denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento fiscal de ofício
praticado por servidor competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo sistema
SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle dos prazos de chegada e
saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos agentes envolvidos, bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que sejam detectadas,
entre elas a informação intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício da
Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia espontânea. Ademais, as
ações dos contribuintes de antecipação dos atos necessários ao lançamento, inclusive o
pagamento antecipado do tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do
contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade
Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a Autoridade aja de ofício.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.264 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734684/2013-50

Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura uma
infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de informações de forma
intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo
próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da produção de danos à
fiscalização.
Assim também está consignado na Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-
004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-
001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.”
Sem razão à Recorrente.

3. Desproporcionalidade
Na mesma linha, a exigência de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
uma infração de atraso de informação da carga chegada de um veículo do exterior, ou a ele
destinado, com o potencial prejuízo ao controle aduaneiro sobre a totalidade da carga de
elevadíssimo valor potencial, não pode ser considerada desproporcional.
O controle da carga manifestada em veículos de transporte em viagens
internacionais, ingressando em território aduaneiro, ou dele saindo, é elemento fundamental da
atividade do controle aduaneiro, atividade essencial aos interesses fazendários nacionais,
conforme previsto no artigo 237, da Constituição Federal de 1988, conforme transcrevo a seguir:
“Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.”
Novamente destacamos que o ingresso de qualquer mercadoria estrangeira é feito
de forma obrigatória pelas Zonas Primárias, e o controle aduaneiro, além de seu caráter primário
de natureza tributária pela administração dos tributos incidentes nas operações de importação e
exportação, tem um caráter secundário extrafiscal de grande relevância, o qual envolve a própria
segurança da nação brasileira, em seus vários aspectos: o que abarca os controles sanitários de
interesse agropecuário e de saúde humana, de segurança pública (pelo impedimento ao ingresso
irregular de drogas e entorpecentes proibidos e de armamento ilegal), proteção do patrimônio
histórico e de biodiversidade, e ainda pela proteção do mercado brasileiro da concorrência
desleal, na medida que as mercadorias exportadas via de regra são isentas da tributação em seus
países de origem, introduzindo um desequilíbrio competitivo com a produção nacional tributada
internamente.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.264 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734684/2013-50

O controle das cargas manifestadas e da obrigatoriedade de prestação detalhada da
procedência, descrição e valor das cargas que circulam pelas Zonas Primárias não possui apenas
o interesse de se mensurar adequadamente o montante eventual de tributos devidos, mas
principalmente impedir que cargas que não sejam do conhecimento da Autoridade Aduaneira
possam circular sem controle pelas áreas de segurança alfandegária e posteriormente serem
introduzidas no território aduaneiro de forma irregular com grande potencial de risco sanitário,
de segurança pública e econômico, pelo uso irregular da escala proporcionada pelas vias
regulares de comércio.
Tanto é assim que a penalidade capital do Direito Aduaneiro configura-se no
perdimento da própria carga quando qualquer tentativa de se burlar o controle de mercadorias
não desembaraçadas se manifestar, o que podemos destacar em diversas modalidades de
hipóteses de sujeição ao perdimento dos incisos do artigo 105, do Decreto-Lei no 37/1966.
A gestão do controle aduaneiro, não apenas como elemento de fiscalização, mas
também como elemento de parte da cadeia logística nacional, pela dimensão do impacto que as
ações de fiscalização e controle possam ter no tempo e nos custos envolvidos na manutenção das
cargas internacionais em portos, aeroportos e pontos alfandegados de fronteira, depende cada vez
mais da gestão antecipada das informações de carga, que entram e saem das Zonas Primárias e
das medidas de gerenciamento de riscos que permitem à Autoridade Aduaneira diminuir os
custos de sua atividade para importadores, exportadores e outros agentes envolvidos, pela
seleção das cargas que serão efetivamente conferidas, e pelo acompanhamento não intrusivo nas
demais movimentações.
Arguir que atrasos ou falta na prestação de informações de carga não implica em
nenhum prejuízo à fiscalização, ou de dano ao erário, somente pode decorrer do total
desconhecimento do alcance e das consequências do trabalho de controle do comércio exterior
realizado nos portos, aeroportos e pontos de fronteira, pois a própria ausência ou atraso nas
informações implica em prejuízos difusos em diversas áreas e com consequências nas medidas
de tratamento de risco de difícil mensuração, em detrimento à segurança do comércio e aos
custos dos próprios operadores regulares.
Sem razão à Recorrente.

Conclusão
Com base em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso não
conhecendo quanto à alegação de relevação de penalidade, e na parte conhecida negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.264 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734684/2013-50

Fl. 135
DF CARF MF
Original